Tribunal: TJES
Processo: 5000028-78.2023.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000028-78.2023.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: ANDREY TINELI VASCONCELLOS

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

AGRAVO INTERNO NA REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ APRECIADA EM SEDE DE APELAÇÃO CRIMINAL. MANEJO INDEVIDO DA AÇÃO REVISIONAL. MERO INCONFORMISMO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A jurisprudência do colendo Superior de Justiça está fixada no sentido de que o escopo restrito da revisão criminal, ajuizada com fundamento no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, pressupõe condenação sem qualquer lastro probatório, o que não confunde com a mera fragilidade probatória. (AgRg nos EDcl no REsp 1940215/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 25/11/2021).

2.
(...) “a dosimetria da pena se insere no juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão, no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade”. (STJ; AgRg-REsp 1.984.326; Proc. 2022/0032525-0; PE; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 09/08/2022; DJE 16/08/2022).

3.
A análise da dosimetria da pena em sede de revisão criminal somente é possível em caso de haver teratologia, ilegalidade ou manifesta inconsistência na sua fixação. Em outros termos: somente nas hipóteses de manifesta ilegalidade por violação aos critérios dos arts. 59 e 68, ambos do Código Penal, na falta ou evidente deficiência de fundamentação ou ainda, por erro técnico. Precedentes.

4.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto em favor de ANDREY TINELI VASCONCELLOS, face decisão monocrática que não conheceu da Revisão Criminal nº 5000028-78.2023.8.08.0000, diante do não preenchimento dos pressupostos de admissibilidade elencados no artigo 621, do Código de Processo Penal.

Em suas razões recursais, a defesa afirmou que a r. decisão monocrática se baseou no fato de que o ora revisionando “não juntou aos autos a íntegra do v. acórdão de origem, porém, tal afirmativa não deve prosperar, uma vez que encontra-se claramente juntados aos autos a integralidade dos acórdãos proferidos”, razão pela qual “necessário se faz que seja conhecido o presente agravo regimental, para que seja julgada procedente esta revisão criminal, conforme já fundamentado”.

No ponto, listando todos os pleitos formulados, a defesa pugna, em síntese, pelo provimento do presente agravo interno para que: “a) sejam afastadas as análises negativas feita na culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime, devendo ser reajustada a pena base ao mínimo legal previsto; b) caso seja mantida alguma análise negativa feita na primeira fase, sejam mantidos os parâmetros da sentença 06 (seis) meses para cada vetorial, vez que não pode haver prejuízo ao revisionando; c) na segunda fase da dosimetria, seja fixado o patamar de 1/6 para a atenuante da menoridade, com a ressalva de não haver prejuízo ao réu quando feita a nova análise da primeira fase, vez que, ao depender do cálculo, a fração de 1/6 pode trazer prejuízos, neste caso, devendo ser mantida a redução de 09 (nove) meses feita na sentença; d) quanto a agravante do artigo 62, I do CP, seja ajustada ao patamar de 1/6, conforme precedente firmado, isso com as mesmas ressalvas de não haver prejuízo ao réu, devendo ainda se atentar que a menoridade deve preponderar sobre a agravante, até mesmo havendo que serem compensadas, caso seja mais benéfico ao revisionando; e) requer o redimensionamento da pena na terceira fase, devendo ser reajustada ao mínimo legal, qual seja, 1/6, a causa de aumento de pena prevista no inciso I do artigo 40 da lei de drogas; f) requer que a pena de multa também seja submetida ao sistema trifásico da dosimetria da pena; g) Seja concedida a gratuidade da justiça ao Requerente, posto que este é carente de recursos financeiros, não possuindo nenhum tipo de renda, se encontrando recolhido no sistema prisional do Estado de Rondônia, sendo pobre na forma da lei; h) discussão das matérias constitucional e federal para fins de eventual interposição de recursos extraordinário e especial aos Tribunais Superiores; i) por fim, requer seja determinado a expedição de ofício à Vara de execuções e contravenções penais da comarca de Porto Velho, processo nº 0013139-02.2011.8.22.0501, com cópia do acórdão e inteiro teor do acórdão a ser decidido por este Superior Tribunal de Justiça”.

Pois bem. A v. decisão que se pretende reformar, no que importa, restou vazada nos seguintes termos:

Nesse contexto, aduziu a defesa que a dosimetria da pena imposta na sentença de primeiro grau, “encontra-se eivada de ilegalidade, elaborada sobre argumentos vagos e genéricos, contrariando as regras do artigo 59 do CP, o princípio constitucional das motivações das decisões, além de haver a flagrante ocorrência do odioso instituto do bis in idem, vedado no ordenamento jurídico pátrio.

Além disso, afirma que “a defesa apresentou recurso de apelação, arguindo apenas nulidades e requerendo a absolvição do revisionando, tendo a sentença sido mantida incólume.”

Ocorre que, diversamente do que aduz a defesa, inclusive por não ter juntado a íntegra do v. acórdão ao id 3974187, em consulta ao Sistema de 2ª Instância, pude constatar que a colenda Segunda Câmara Criminal, ao apreciar e julgar o recurso de Apelação Criminal nº 0012621-47.2007.8.08.0014 (014070126215), sob a relatoria do então Desembargador Substituto Fernando Estevan Bravim Ruy, analisou toda a dosimetria das penas aplicadas ao apelantes, manifestando-se nos seguintes termos:

E M E N T A: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - NULIDADE DAS DEGRAVAÇÕES POR AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL - PROVA VÁLIDA - INÉPCIA DA DENÚNCIA - AFASTADA - ABSOLVIÇÃO DOS RECORRENTES - INVIABILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADA POR MEIO DO FARTO CONTEÚDO PROBATÓRIO CONTIDO NOS AUTOS - ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DEVIDAMENTE COMPROVADA POR SE TRATAR DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 28, DA LEI ANTIDROGAS - IMPOSSIBILIDADE - REDUÇÃO DAS PENAS IMPOSTAS AOS RECORRENTES - INVIABILIDADE - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS - APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO ARTIGO 33, § 4º DA LEI ANTIDROGAS - IMPOSSIBILIDADE - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS - RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. 1. As interceptações telefônicas foram realizadas com autorização judicial em decisão devidamente fundamentada e os seus interlocutores, ora réus, foram devidamente identificados por meio do competente trabalho dos policiais especializados na matéria, sendo sabido por todos que as declarações prestadas pelos policiais militares possuem total credibilidade e devem servir como meio eficaz de prova, não havendo, portanto, nenhuma ilegalidade nas degravações contidas nos autos. 2. Se a exordial acusatória descreve com clareza os fatos ocorridos, com todas as suas circunstâncias, imputando a prática delituosa ao agente da infração, com sua correta capitulação jurídica, não se pode considerar a denúncia como inepta. Ademais, de acordo com o entendimento jurisprudencial dominante, a arguição de inépcia da denúncia só pode ser arguida até a prolação da sentença, razão pela qual a matéria encontra-se preclusa. 3. Havendo prova robusta acerca da autoria e materialidade delitivas, tem-se como correta a manutenção da condenação dos apelantes, mormente quando as degravações telefônicas demonstram a plena atuação dos recorrentes no tráfico de drogas, restanto comprovado que os mesmos faziam parte de uma organização criminosa totalmente voltada para o tráfico ilícito de entorpecentes. 4. Patente a associação dos recorrentes para fins de tráfico tendo em vista que as degravações telefônicas demonstram de forma clara as funções de cada integrante na referida organização criminosa. 5. É inviável a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito descrito no artigo 28, da Lei Antidrogas, quando demonstrado que todos os recorrentes participavam ativamente e de forma organizada no comércio e distribuição de entorpecentes. 6. Da mesma forma, levando-se em consideração que as circunstâncias judiciais dos recorrentes não lhes são totalmente favoráveis, inexiste razão para a pretendida redução da pena que lhes foi imposta. 7. Como é cediço, para aplicação do § 4º do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, é necessário que reste comprovado que o acusado seja primário, tenha bons antecedentes e que não se dedique a atividades criminosas ou que integre organização criminosa. Conforme restou fartamente demonstrado nos autos, as provas são convergentes em demonstrar que os réus não eram merecedores da referida benesse legal, tendo em vista que pertenciam a organização criminosa voltada para o tráfico de drogas. 8. Recursos conhecidos e improvidos.

Ou seja, da análise dos documentos carreados aos autos, resta evidente que a presente ação revisional foi interposta em razão do inconformismo da defesa do réu com a condenação que lhe fora imposta, eis que as questões afetas ao quantum de pena aplicada já foram analisadas e motivadamente decididas, possuindo, assim, clara intenção de reexame do mérito da causa, como se uma apelação fosse.

Nessa linha, conforme já delineado, a revisão criminal, ao contrário do pretendido pela defesa, não pode se prestar como mero instituto de reanálise da dosimetria da pena, devendo ser admitida de forma excepcional, quando restar demonstrado erro judiciário ou nulidade no julgamento procedido. (...).

Ou seja,
diversamente do que pontua a defesa, a decisão ora impugnada não restou embasada na ausência da juntada integral do v. acórdão, em verdade, a referida ementa foi transcrita no
decisum
, não sendo este o motivo principal pelo não conhecimento da presente revisão criminal
.

Sob tal perspectiva, restou consignado na decisão, que a revisão criminal não deve ser adotada como um segundo recurso de apelação. E não é só. Constou, ainda, que “a dosimetria da pena se insere no juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão, no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade”.

Nesse contexto, conforme consignado pela douta Procuradoria de Justiça, “as razões recursais não apresentam nenhum argumento com o condão de ensejar posicionamento diverso daquele já consignado no r. decisum monocrático fustigado id. 5260524. Isso porque, resultou satisfatoriamente comprovado nos autos que o revisionando se apoia apenas e tão somente em reiteração de argumentos inicialmente apresentados”.

Destarte, à míngua de novo elemento apto a ensejar posicionamento diverso, a pretensão defensiva pretende a reavaliação do acervo fático-probatório dos autos originários, frise-se, já submetidos ao egrégio Tribunal de Justiça, revelando-se inviável tal apreciação na via excepcional da ação autônoma de revisão criminal.

Bem que se diga, em arremate, que a condenação que se pretende revisar data do ano de 2009, ou seja, restou proferida há mais de uma década, quando, evidentemente, a orientação jurisprudencial acerca da fixação da pena não exigia a fundamentação exaustiva que a defesa pretende imprimir à presente hipótese vertente.

Sendo assim, considerando que as alegações formuladas na presente via revisional foram integralmente apreciadas por ocasião do julgamento do recurso de apelação, não verificado do édito condenatório impugnado nenhum erro crasso ou vício jurídico capaz de demandar a reavaliação do tópico da dosimetria da pena, na medida em que a mesma restou fixada em respeito ao artigo 59, do Código Penal, de forma razoável e proporcional, inviável a pretensão recursal ora manejada.

Assim, inexistindo as irregularidades apontadas pela defesa,
NEGO PROVIMENTO ao presente agravo, mantendo a decisão impugnada
e, a teor do disposto no artigo 201, inciso I, do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça, submeto o presente recurso ao crivo das Câmaras Criminais Reunidas, para a devida apreciação e julgamento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Desembargador Relator.

Acompanho o eminente relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.